Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-24.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020780-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES - CPF: 622.417.701-59 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
Tema 1.264 do STJ
trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c Responsabilidade civil por danos morais, movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
(Proc. nº 1007929-44.2024.8.11.0002), sobrestou o processo até o julgamento definitivo dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1.264).

Defendem que a ação não se encaixa no Tema 1.264, pois trata especificamente da manutenção indevida de um débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e não envolve plataformas de renegociação de débitos como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo, o que é regulamentado pela Súmula 323 do STJ, que estabelece um prazo máximo de 5 anos para a manutenção de informações negativas nos serviços de proteção ao crédito.

Liminar indeferida
(Id. 230188654).

Contraminuta
(Id. 233844682).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A lide advém de anotação de débito prescrito de suposta dívida junto ao requerido no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), no importe de R$ 4.198,75.

Pois bem. A controvérsia, cadastrada como Tema 1.264, está em
"definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de:

“a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. ”

O Tema 1.264 foi afetado pelo STJ para uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas por meio de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos. A decisão do juízo de origem de suspender o feito baseou-se na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema.

Embora o
Tema 1.264
trate da possibilidade de
cobrança extrajudicial de dívidas prescritas
, permitindo, inclusive, a inscrição do devedor em plataformas de renegociação, como
Serasa Limpa Nome
e
Acordo Certo
, o caso em questão não discute a inscrição em tais plataformas, mas a manutenção de dados de dívida prescrita no
SCR do Banco Central
, que é regulado pela
Resolução Bacen n.º 3.658/2008
e tem caráter restritivo de crédito, não sendo uma plataforma de renegociação.

Isso porque, conforme estabelece a Súmula 323 do STJ, a
manutenção do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito
– como o SCR do Banco Central –
não pode ultrapassar cinco anos
, sob pena de violação ao direito do consumidor.

Logo, no presente caso, o pedido do agravante, no sentido de que a dívida prescrita seja retirada do SCR, é legítimo, porquanto não se trata de cobrança extrajudicial, mas sim de um cadastro público.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo,

não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

Desse modo, é caso de determinar o prosseguimento do feito e afastando a suspensão, por não se tratar de matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ, mas sim pela Súmula 323, que rege a prescrição de
informações negativas no SCR.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024